Tribunal: TCU
Processo: 014.971/2014-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e cominação de multa, em razão de irregularidades em convênio que teve como como objeto o apoio financeiro para a realização de festa junina no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por José Alves da Silva, ex-Prefeito Municipal de Congo/PB, contra o Acórdão 1927/2019-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal julgou suas contas irregulares, condenou-lhe ao pagamento do débito apurado nos autos e aplicou-lhe multa em razão de irregularidades na execução do Convênio 673/2008, celebrado entre o Ministério do Turismo e o Município de Congo/PB, tendo como objeto o apoio financeiro para a realização de festa junina local, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao presente recurso de reconsideração; 9.2. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, ao Ministério do Turismo e à Procuradoria da República no Estado da Paraíba.